Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719506-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator